Tribunal: TJSP
Processo: 2144326-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2144326-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MONTAZ MOHAMAD ALAMEDDINE, é embargado ACHE LABORATÓRIOS
FARMACÊUTICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144326-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.895
2
VOTO No : 17.895
EDCL. No : 2144326-58.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SANTANA - SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : MONTAZ MOHAMAD ALAMEDDINE
EMBARGADA : ACHE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Montaz Mohamad Alameddine, que alega a ocorrência de omissão e
contradição no Acórdão de fls. 211/219, que deu provimento ao Agravo de
Instrumento.
Argumenta o embargante, em resumo, que houve
omissão em relação ao pedido de denunciação da lide; a embargada apenas
alegou a violação ao artigo 321, §1o, do Código de Processo Civil; o
julgamento levado a efeito é “ultra petita” (fls. 1/3).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das hipóteses
previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144326-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.895
3
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“Com a estabilização da relação processual mediante a citação dos
demandados (v. fls. 46/49 e 251/254 dos autos principais), era imperiosa a
prévia intimação deles para manifestarem-se sobre o aditamento da inicial,
consentindo ou não com a alteração da causa de pedir, fato que não ocorreu
no caso dos autos.
Como quer que seja, convém ressaltar que, nesta sede recursal, a agravante
manifestou expressamente sua discordância quanto à modificação da causa de
pedir mediante a insurgência contra a decisão agravada.
Assim, ante a ausência do consentimento da requerida, ora agravante, e da
intimação dos demais requeridos para expressarem eventual concordância com
o aditamento da inicial, de rigor a reforma da decisão recorrida para afastar a
determinação de alteração da causa de pedir.
(...)
A ausência da indicação suficientemente pormenorizada da dinâmica do
evento danoso e da atribuição de responsabilidade ao suposto causador do
acidente impedem a delimitação das questões postas em Juízo, com prejuízo
ao exercício do direito de defesa, bem ainda que dos fatos narrados decorra
logicamente o pedido, circunstância que impõe o reconhecimento da inépcia da
inicial, “ ex vi” do artigo 330, inciso I, e §1o, incisos I e III, do Código de
Processo Civil.” (“sic”, fls. 216/217)
Ressalta-se que nada impede o reconhecimento da
inépcia da inicial em sede recursal, circunstância que leva à extinção do
processo sem exame do mérito, tal como ocorreu no caso do Acórdão
embargado.
Verifica-se, portanto, que o embargante deu caráter
infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que somente
pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a rebater,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144326-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.895
4
um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a explicação dos
motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE
DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À METRAGEM
DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código
Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e
2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em
nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado o
esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo o
Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na ausência deles),
para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes,
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse
vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A
respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo
recorrente, visto que o Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos
juntados aos autos sem que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem
razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio
Tribunal Regional não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente
(Ocorrência Policial da invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do
Relatório no 19/2013 de produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60
metros. IV - Desse modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a
análise do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste Tribunal
examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está afeta à
Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de
violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo
DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide,
não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX -
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art.
1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144326-58.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.895
5
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora